Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714466-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CAROLINO MACHADO, ELISA CAROLINO MACHADO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA/DF DECISÃO A jurisprudência é pacífica no sentido de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Com efeito, este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e também é o posicionamento adotado pelas Turmas Recursais do TJDFT. Por outro lado, o art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, preconiza que é cabível agravo de instrumento, quando a decisão questionada não é atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, aplico na hipótese o princípio da fungibilidade, porquanto o remédio foi impetrado no prazo recursal correspondente ao do agravo de instrumento. Retifique-se a autuação e demais registros. Intimem-se, devendo os agravantes comprovarem adequadamente a hipossuficiência econômica ou recolherem o preparo, no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator